Tribunal: STF
Processo: RE 1300944
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Auto Viação 1001 Ltda., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, opôs embargos de declaração (eDOC 74) contra decisão (eDOC 70) mediante a qual dei provimento aos recursos extraordinários interpostos pela embargante, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pela União para o fim de determinar, ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a reapreciação da causa, observando a constitucionalidade da alínea ‘e’ do inciso V do art. 13 da Lei n. 10.233/2001, com a redação dada pela Lei n. 12.996/2014.



    O embargante sustenta que esse ato decisório foi omisso ao não ter julgado definitivamente o processo, sem a necessidade de devolução dos autos à Corte de origem para outra apreciação e proclamação de novo resultado.



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos, como o “consequente julgamento de improcedência da causa desde logo, eis que o pedido formulado na inicial é incompatível com o reconhecimento da constitucionalidade do art. 13, V, ‘e’, da Lei 10.233/2001 por esse STF ao julgar as ADIs 5549 e 6270” (eDOC 74, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração. Toda a matéria constitucional trazida à instância extraordinária foi devidamente apreciada no ato decisório.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência na direção de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.



    Ressalto, em relação à articulação da embargante no sentido de que, assentada a constitucionalidade da alínea ‘e’ do inciso V do art. 13 da Lei n. 10.233/2001, com a redação dada pela Lei n. 12.996/2014, o processo deve ser objeto de resolução definitiva, que vários precedentes da Suprema Corte, proferidos na vigência do Novo Código de Processo Civil, possuem comandos dispositivos determinado a reapreciação da controvérsia pela origem após julgada a matéria de teor constitucional submetida ao conhecimento do Supremo pelo recurso extraordinário.



    Nesse contexto, apresento o que restou decidido no RE 727.408 ED-AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.045.867, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no ARE 1.046.474 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; no RE 1.145.908, Relator o ministro Gilmar Mendes; entre outros.



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi, portanto, devidamente prestada.



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente